Tribunal: TJSP
Processo: 2217807-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANDADO DE SEGURANÇA. CORONAVIRUS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. AULAS À DISTÂNCIA. EQUIPAMENTOS E TREINAMENTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou antecipação de tutela em mandado de segurança.
2. Pretende o autor não sejam descontadas faltas no período de pandemia vez que a administração pública

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANDADO DE SEGURANÇA. CORONAVIRUS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. AULAS À DISTÂNCIA. EQUIPAMENTOS E TREINAMENTOS.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que negou antecipação de tutela em mandado de segurança.
2. Pretende o autor não sejam descontadas faltas no período de pandemia vez que a administração pública deixou de fornecer equipamentos e treinamento para adaptação das aulas da rede de ensino para o sistema remoto.
3. A superveniência da pandemia de Sars-Cov2 foi fato absolutamente imprevisível e grave que ensejou a modificação abrupta e substancial da integralidade do serviço público, inclusive do sistema de ensino estadual, que teve as aulas presenciais suspensas e convertidas em sistema à distância a fim de evitar a propagação do vírus.
4. A Secretaria de Educação disponibilizou a alunos e professores sistema on line com instruções para condução das atividades de classe e extraclasse de maneira remota.
5. Ademais, diante da inviabilidade de adquirir de pronto equipamentos de informática para atender a todos, o uso dos equipamentos pessoais é medida que se faz necessária. Ademais, foi disponibilizada alternativa de, mediante solicitação, utilizar os equipamentos das escolas, para aqueles com dificuldade de acesso e manipulação.
Recurso desprovido.